Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-49.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001012-49.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUSTINA ROSA DOS ANJOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE SEGURO DE VIDA. SUPOSTOS DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEM AUTORIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADA ILEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PERFEITA. AJUIZAMENTO DE AÇÕES SIMULTÂNEAS COM MESMAS PARTES, FUNDAMENTOS E CAUSA DE PEDIR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. MÁ UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. ABUSO PROCESSUAL CARACTERIZADO. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou a contratação indevida de seguro, com descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário. Pleiteou, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença impugnada também condenou a parte autora por litigância de má-fé, diante da constatação de duplicidade de ações com idêntico objeto, causa de pedir e partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Apelo violou o princípio da dialeticidade recursal (ii) definir se houve descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora a título de seguro não contratado; e (iii) verificar se a parte autora incidiu em litigância de má-fé ao ajuizar ações simultâneas com mesmo objeto e causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte apelante apresentou impugnação clara e objetiva aos fundamentos da sentença, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A controvérsia diz respeito à suposta contratação indevida de seguro, porém os documentos juntados aos autos, inclusive o extrato do benefício previdenciário não comprovam a ocorrência de descontos em favor da instituição ré, tampouco indicam valores cobrados a título de seguro de vida.

Ainda que a instituição financeira não tenha demonstrado a existência de contrato válido, a parte autora, mesmo intimada a especificar provas e tendo requerido o julgamento antecipado, permaneceu inerte, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Restou demonstrado que a parte autora ajuizou, com intervalo de dois dias, duas ações de mesmo objeto, mesma causa de pedir e mesmas partes, em clara tentativa de fracionamento da demanda, o que caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos III e V, do CPC.

Tal conduta evidencia abuso do direito de ação e violação aos princípios da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), lealdade processual (art. 77, I, do CPC), unicidade da demanda e razoável duração do processo (art. 4º do CPC), justificando a manutenção da multa por litigância de má-fé imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Tendo o Apelo combatido os fundamentos da sentença, não há de se falar em violação do princípio da dialeticidade recursal.

A ausência de prova mínima acerca de descontos indevidos inviabiliza o acolhimento do pedido de declaração de inexistência de débito.

A parte autora que ajuíza simultaneamente ações com mesmo objeto, causa de pedir e partes, sem justificativa plausível, incide em litigância de má-fé por gestão temerária e uso do processo para fins ilegítimos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 5º, 10, 77, I, 80, incisos I, III e V, 81, 98, §3º, e 373, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8001012-49.2021.8.05.0231
,
da Comarca de
São Desidério
/
Bahia
em que figuram como
apelante, JUSTINA ROSA DOS ANJOS DE JESUS
e
apelado,
BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal e c
onhecer
do Apelo para negar-lhe provimento, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência

Salvador, .

1